Tribunal: TJSP
Processo: 2092350-75.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Revisão Criminal – Corrupção ativa – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pedido revisional indeferido.